Tribunal: TJDFT
Processo: 0704588-58.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela autora e pela ré em face do acórdão prolatado. 1.2. A parte autora alega contradição no acórdão, pois houve pagamento das custas e complementação conforme comprovantes juntados aos autos (ID 12019127 e 12019144), dentro do prazo conferido pelo magistrado. A parte ré, por outro lado, argumenta que o recolhimento das custas iniciais caberia somente à parte autora.
2. Quanto aos embargos da parte autora, depois de indeferida a gratuidade de justiça (ID 12019117), a parte comprovou o pagamento somente do preparo recursal (ID 12019127), sem comprovação de recolhimento das custas. Em seguida, houve despacho para aguardar o decurso do prazo para complementação do preparo, nos termos do art. 42, §1o da Lei 9.099/95.
3. Verifica-se, portanto, que a complementação do preparo não foi recolhida de forma tempestiva, pois a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça foi proferida em 16/09/2019. Ressalta-se que o preparo será feito, independentemente de intimação, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, nos termos do art. 42, § 1o da Lei 9.099/95.
4. Quanto aos embargos da parte ré, também não merece acolhimento, pois, nos termos do parágrafo único do art. 54 da Lei 9.099/95, o preparo do recurso compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição.
5. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
6. Não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.